Tribunal: TJBA
Processo: 8171462-02.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8171462-02.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

APELADO: ALIOMAR NASCIMENTO SANTIAGO

Advogado(s)
:
JASSILANDRO NUNES DA COSTA SANTOS JUNIOR

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. CARÁTER PROTELATÓRIO. REJEIÇÃO DO RECURSO COM APLICAÇÃO DE MULTA.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por Banco Bradesco S.A. contra acórdão que negou provimento ao seu recurso de apelação, mantendo sentença que declarou a inexistência de débito e o condenou ao pagamento de R$ 5.000,00, a título de indenização por danos morais, em favor do autor da ação declaratória. O embargante sustenta omissão e contradição quanto à fundamentação da condenação por danos morais e requer, no mérito, a exclusão da indenização fixada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão recorrido incorreu em omissão ou contradição ao manter a condenação por danos morais; e (ii) estabelecer se os embargos de declaração possuem caráter manifestamente protelatório, autorizando a imposição de multa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado analisa de forma clara e fundamentada os argumentos apresentados pelas partes, inexistindo omissão ou contradição interna entre os fundamentos e o dispositivo.

4. A alegação de ausência de dano moral indenizável e de desproporcionalidade do valor arbitrado constitui tentativa de rediscutir o mérito da causa, o que é inviável por meio de embargos de declaração.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a contradição apta a embasar embargos é aquela entre a fundamentação e o dispositivo, e não entre a decisão e o entendimento da parte.

6. A interposição dos embargos com base em fundamentos já apreciados, sem apontar vícios formais da decisão, evidencia intuito manifestamente protelatório.

7. O art. 1.026, § 2º, do CPC autoriza a aplicação de multa de até 2% do valor da causa nos casos de embargos protelatórios, sendo cabível sua imposição diante do uso inadequado do recurso.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso desprovido, com aplicação de multa de 1% sobre o valor da causa, em razão de seu caráter protelatório.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 1.026, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no REsp 1.263.234/TO, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe 15.02.2016; STJ, REsp 1.145.636/SC, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 03.05.2011, DJe 09.05.2011; STJ, EDcl no REsp 440.106/RJ, Rel. Min. Celso Limongi, Sexta Turma, j. 17.06.2010, DJe 23.08.2010.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8171462-02.2022.8.05.0001
, em que figuram como embargante BANCO BRADESCO S/A e como embargado ALIOMAR NASCIMENTO SANTIAGO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, mantendo-se inalterado o acórdão impugnado, nos termos do voto do relator.

Salvador, .